Tribunal: TJDFT
Processo: 0730168-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730168-74.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RENE RODRIGUES DO PRADO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal ajuizada por RENE RODRIGUES DO PRADO, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal (ID 18691022). Narra que o requerente teria sido condenado pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), à pena fixada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Sustenta que ele faz jus à causa de redução de pena estabelecida pelo artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, lei mais benéfica, que deve retroagir em seu benefício. Pede, além da aplicação do redutor, a modificação de regime e que seja expedido alvará de soltura. A 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante parecer da lavra do Procurador de Justiça Antonio Ezequiel de Araujo Neto, oficia pelo indeferimento da inicial, considerando descabida a ação revisional (ID 18827820). É o relatório. Decido. A presente revisão criminal não ultrapassa a barra do conhecimento, nos termos bem lançados pelo d. Procurador de Justiça. Consoante relatado, a presente revisão criminal se insurge contra condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos assim lançados na inicial: O revisionando foi surpreendido próximo ao Bairro São Francisco em São Sebastião- DF em posse de 10 porções de massa bruta, sendo 4 de maconha e 6 de crack. Em decorrência foi preso em flagrante por tráfico ilícito de entorpecentes, o qual negou a prática do crime em questão, alegando que o pó era para tratamento homeopático. Em análise preliminar foi constatado que o tijolo encontrado teria testado positivo para substancia entorpecente. Assim, durante o trâmite do processo foi juntado aos autos o exame toxicológico constatando-se que se tratava de maconha e crack, totalizando 16,69 g de maconha e 1,79 gramas de crack Desta forma, RENE RODRIGUES, ora revisonando, foi condenado a pena de 7 (sete )anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes na FRAÇÃO DE 2/5. O condenado e seu defensor foram intimados da sentença condenatória. Assim, o defensor, interpôs recurso de apelação alegando falta de provas para a condenação. O recurso foi recebido pelo Juiz de primeiro grau, sendo remetido ao Tribunal de Justiça, tendo sido negado provimento. O Revisionando, encontra-se preso na PDF1, época da prisão, o sentenciado era primário. Ocorre que a sentença foi proferida antes da implementação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343, e por esse motivo o pleito vem fundamentar seu pedido pelos próprios fundamentos. (grifo nosso) Ocorre que na instrução do feito foram acostadas cópia da ação penal no 2011.01.1.017530-0, na qual o requerente foi de fato denunciado pelo crime de tráfico de drogas, além do delito de posse de arma de uso permitido (art. 33 caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003). A exordial narra que no dia 28/1/2011, foram apreendidas na residência do réu, 4 (quatro) porções de maconha, com massa bruta de 16,69g (dezesseis gramas e sessenta e nove centigramas), além de uma arma tipo revólver, calibre .38, marca Taurus, com número de série e desmuniciada. (ID 18691021 – fls. 3/5) A sentença proferida na ação penal, entretanto, desclassificou a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, para aquela descrita no artigo 28 da mesma lei (porte de droga para uso próprio). Considerando o tempo que o réu permaneceu preso, a sentença declarou a extinção da punibilidade com relação ao delito tipificado na Lei Anti-Drogas. Quando ao delito de posse de arma, após análise desfavorável da conduta social e personalidade, bem como das circunstâncias do crime, observada ainda a reincidência específica, foi fixada pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além de 40 (quarenta) dias-multa, à menor razão legal. A pena não foi substituída ou suspensa (ID 18691021 – fls. 15/29). A 2a Turma Criminal desta Corte deu parcial provimento ao recurso da Defesa do requerente para manter a condenação pelos crimes de porte de droga para uso e porte de arma. Na dosimetria, foi afastada a análise negativa da conduta social e das circunstâncias do crime, bem como a reincidência. Foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa e pena foi reduzida para 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa. (ID 18691021 – fls. 31/48). Os demais documentos acostados na inicial dizem respeito aos processos de execução existentes em face do requerente. Deles não é possível extrair qualquer informação que seja condizente com a narrativa constante da inicial. Afere-se, pois, que a inicial não guarda qualquer relação com os documentos que a instruem, o que inviabiliza completamente a análise dos argumentos nela expendidos. Diante da absoluta impossibilidade de compreensão do pedido, da ausência de quaisquer documentos que a ele digam respeito, a presente ação revisional não tem como prosseguir. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITJDFT, NÃO ADMITO À PRESENTE REVISÃO CRIMINAL. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-, 20 de agosto de 2020 15:45:39. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora